Tribunal: STF
Processo: ARE 1407773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONVERSÃO DO GOZO DE LICENÇA- PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO QUANTO A PARTE DAS RECORRENTES. TERMO A QUO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.254.456/PE - TEMA N. 516). PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DAS AUTORAS QUE NÃO FORAM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI MUNICIPAL N. 146/1992 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA). REQUISITOS DO EPIGRAFADO DISPOSITIVO OBSERVADOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO GOZADOS QUANDO DA INATIVIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 51 DESTE TRIBUNAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA POSTERGAR PARA A FASE DA LIQUIDAÇÃO A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA MUNICIPALIDADE (ART. 85, § 4º, II, CPC). VERBA HONORÁRIA MAJORADA COM RELAÇÃO ÀS DEMANDANTES SUCUMBENTES, MANTIDA, TODAVIA, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, § 3º, CPC).



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito das autoras, servidoras aposentadas do Município de Amontada, à conversão em pagamento dos períodos de licenças-prêmio não gozados.



    2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n 1.254.456/PE (Tema 516), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para a aposentadoria, temcomo termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público.



    3. Na hipótese vertente, tenho que andou bem o Juízo a quo ao reconhecer aprescrição instituída no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 acerca do pleito das autoras Maria das Graças Santos Nascimento, Maria Diva Cordeiro dos Santos, Rita Irineu dos Santos, Roseli Ribeiro dos Santos Rocha, Maria da Conceição Pereira Andrade e Francisca Eliete de Sousa, uma vez que quando do ajuizamento da demanda em janeiro de 2017 (f1.02) já haviam transcorridos 5 (cinco) anos dos atos de aposentaria, os quais datam, respectivamente, de setembro de 2010,outubro de 2008, novembro de 2008, abril de 2010, outubro de 2011 e novembro de 2008.



    4. Ademais, assento que não há se falar em suspensão do prazo prescricional em razão do ajuizamento da ação civil pública de n. 0001104-45.2007.8.06.0032, porquanto naquela querela se pleiteou o gozo do período de licenças-prêmio de servidores em atividade, enquanto nesta lide requer-se a conversão da benesse em pecúnia de servidores aposentados.



    5. Prosseguindo, quanto aos pleitos das demais autoras! que não foram atingidos pela prescrição, consigno que a Lei Municipal n. 146/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Amontada) dispõe, em seu art. 75, que após cada quinquênio de efetivo exercício o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração.



    6. No caso dos autos, tenho que restou demonstrado, na forma do art. 373, I, CPC, que as autoras Maria Letice de Castro Melo Matos, Maria Helena Barros, Maria Auriéda Marques e Jacinta Maria da Conceição Freitas não usufruíram licençaprêmio quando encontravam-se em atividade mesmo após terem cumprido os requisitos legais.



    7. Nessa perspectiva, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada a partir da vigência de norma regulamentadora e não contada em dobro, quando da aposentadoria do servidor, observado o prazo prescricional, sob pena de indevido enriquecimento por parte da Administração Pública. Incidência do Verbete Sumular 51 deste egrégio Tribunal de Justiça.



    8. Por derradeiro, sobre o pleito de indenização por danos morais, entendo que as autoras não lograram êxito em demonstrar situação concreta ensejadora de ofensa à dignidade ou ato injurioso as suas personalidades, a serem indenizadas pelo Poder Público.



    9. Remessa e apelação conhecidas e desprovidas. Sentença reformada apenas para postergar para a fase da liquidação a definição do percentual dos honorários advocatícios em desfavor da municipalidade. Verba honorária majorada em relação às demandantes sucumbentes para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantida, todavia, a suspensão da exigibilidade (art. 98, 8 3º, CPC). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente